Tribunal: STF
Processo: HC 244437
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. MILITAR. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO DE USO. ARTIGO 241, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E 308 E 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000205-77.2024.7.00.0000/PR, in verbis:  



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL. TESE JURÍDICA INVIÁVEL À ESPÉCIE. ERRO DE DIREITO INESCUSÁVEL. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME 



    1. A JMU é competente para julgar o feito, pois segundo a Magna Carta, no seu art. 124, é tarefa da lei ordinária definir o conceito de crime militar. Os artigos 9º e 10 do Código Penal Militar (CPM) são as normas de extensão ou de tipicidade indireta essenciais para que seja atribuída a natureza castrense ao fato típico e, via de consequência, a competência especializada. Assim, o caso concreto se enquadra no art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM, crimes patrimoniais praticados por militar da ativa contra outro em igual situação. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    2. O erro que recai sobre relação jurídica que depende da configuração da conduta típica não é erro de fato, mas de direito. 



    3. O error juris se relaciona à ignorância ou interpretação equivocada sobre um elemento normativo do crime, enquanto o erro de proibição se refere à falta de conhecimento sobre a ilicitude do comportamento. 



    4. Tanto os depoimentos testemunhais quanto as declarações prestadas no interrogatório atestam que na organização militar efetivou-se a instrução dos Apelantes acerca de crimes militares, ou seja, se operou um curso específico para a ciência dos soldados acerca de delitos castrenses. 



    5. Assim, verifica-se que há o elemento da inescusabilidade, fundamentado na facilidade de conhecimento da lei. Assim, se a legislação é clara, acessível e de fácil entendimento para qualquer militar, a alegação de desconhecimento ou interpretação errônea não é aceita. 



    6. Ademais, o desconhecimento da norma não serve como desculpa para o seu descumprimento, pois, segundo dispositivo consagrado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: ‘Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece’. 



    7. Não provimento do recurso defensivo. Unânime.”  



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime previsto no artigo 241, parágrafo único, do Código Penal Militar.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado pelo Superior Tribunal Militar nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta incompetência Justiça Militar da União.



    Alega inexistir “violação contra a Organização Militar. O fato/acontecimento – utilização de um veículo – envolve as condutas de Luis Henrique Mischka e Pablo Henrique Ribeiro da Rocha e o proprietário do carro”. Entende que “a mera condição de Militar do proprietário do veículo, Souza Cruz, e daqueles que usaram o seu carro, Luis Henrique Mischka e Pablo Henrique Ribeiro Rocha, não tem o condão de acionar a competência da Justiça Militar da União”. Argumenta que “após pegarem ‘emprestado’ o carro, que estava estacionado fora do quartel, de um outro Soldado, efetuaram saque de dinheiro fora do ambiente da Administração Militar para pagar a cantina e, posteriormente, devolveram sem nenhuma avaria”. Advoga que “o acontecimento [se] desenvolveu na esfera particular dos ofendidos, já que tratava-se de transferências bancadas no meio civil, não ligados as atividades castrenses”. Ressalta, por fim, que o “Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Assim, a mera condição de militar da vítima e de um dos acusados não tem o condão de acionar a competência da Justiça Militar”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:  



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM - Superior Tribunal Militar - na Apelação Criminal n. 7000205-77.2024.7.00.0000 que confirmou a Sentença condenatória na Ação Penal Militar n. 7000075-68.2023.7.05.0005, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar este caso, porque maculado o direito do ‘Juiz natural’, ferindo as regras de fixação de competência da Justiça adequada, por não competir a JMU o processamento e julgamento de fato que não guarda relação direta com a Organização Militar, vez que ocorreu na vida particular dos envolvidos, - utilização de um veículo particular que estava estacionado fora do quartel - sem qualquer ligação com suas funções castrenses, inexistindo enquadramento no art. 9º, inc. III, do CPM, ao que deve ser determinado o encaminhamento dos autos à Justiça comum em Curitiba/PR; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos da Apelação Criminal n. 7000205-77.2024.7.00.0000 e a Ação Penal Militar n. 7000075-68.2023.7.05.0005 que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO



    Antes da análise do mérito, cabe consignar que, intimado da pauta de julgamento, o Defensor Público Federal, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, apresentou manifestação judicial extemporânea, aduzindo preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União (JMU), a qual será analisada em homenagem ao princípio da ampla defesa. Dessa forma, a DPU suscitou matéria de ordem pública por inexistir violação contra a organização militar, mas um fato delitivo que envolve a vida particular dos Combatentes:



    ‘[...] Por ser matéria de ordem pública e, assim, cognoscível em qualquer fase do processo até mesmo na execução, pede-se que seja reconhecido a incompetência do Conselho Permanente de Justiça Militar porque o delito que supostamente se acusa os Assistidos da DPU/Curitiba/PR ocorreu em suas vidas particulares e não contra a Organização Militar em ‘ferimento’ a Administração castrense.’



    Entretanto, a competência no caso está delineada na legislação substantiva castrense de forma expressa, quando o seu art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que são crimes militares os previstos no referido Codex quando praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. 



    O mencionado dispositivo obedece a determinação constitucional do art. 124: ‘À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei’. 



    Assim, a Magna Carta confere à lei ordinária a tarefa de definir o conceito de crime militar. Os artigos 9º e 10 do CPM são as normas de extensão ou de tipicidade indireta essenciais para que seja atribuída a natureza castrense ao fato típico e, via de consequência, a competência da JMU. 



    Ademais, cabe acrescentar que o art. 124 da CR/88 é norma constitucional originária, isto é, regra de competência jurisdicional ratione materiae firmada pela Assembleia Nacional no exercício do Poder Constituinte Originário, a qual não pode ser suscitada como inconstitucional. 



    Por conseguinte, o STM de forma pacífica preconiza a competência desta justiça especializada:



    ‘APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. ATENUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. REDUÇÃO DA PENA. NÃO PROVIMENTO. Nos termos da previsão ínsita no artigo 124 da Constituição Federal e da disposição contida no artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes patrimoniais praticados por militar da ativa contra militar em igual situação, como é o caso. [...] (STM. Apelação 143-09.2014.7.03.0103, Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 10.12.2015, DJe de 12.2.2016).’



    Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito. [...]”  



    Em relação à alegada incompetência da Justiça Militar da União, este Supremo Tribunal Federal entende pela constitucionalidade do julgamento pela Justiça Militar quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Nesse sentido: 



    “[...]. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra militar das Forças Armadas, ainda que em atividade de segurança pública – artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. (HC 148.453, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/11/2020)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello). III - A regra prevista no art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a tutelar, entre outras situações, os bens que são colocados sob a administração militar, uma vez que “a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar”. IV - Interessa à Justiça Militar da União qualquer fato capaz de desestabilizar os interesses moral e organizacional, compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que constituem a base institucional das Forças Armadas, à luz do art. 142 da Constituição da República. V - Ordem de habeas corpus denegada. (HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. TIPIFICAÇÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INC. II, AL. “E”, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Caracterizados os elementos típicos do art. 308 do Código Penal Militar, considerado delito praticado por militar em situação de atividade contra a ordem administrativa militar, amoldando-se a conduta à al. “e” do inc. II do art. 9º do Código Penal Militar, tem-se a competência da Justiça especializada, nos termos do art. 124 da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 211.349-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 210.796-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/6/2022)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. ART. 9º, III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. VÍTIMA MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, de crime doloso contra a vida quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar (CPM, art. 9º). Precedente: HC 91003, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/05/2007. 2. Responde por crime militar o civil que pratica tentativa de homicídio contra militar quando este estiver em função de natureza militar. 3. In casu, a vítima, oficial do Exército brasileiro, estava em serviço no momento da prática delituosa. É que, após o paciente ter alterado a sinalização de trânsito em frente ao quartel e discutido com os praças de serviço, o comandante do quartel (vítima) foi chamado para restaurar a ordem no local, momento em que sofreu disparos de arma de fogo proferidos pelo agravante. 4. Recurso desprovido. (RHC 123.594-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/12/2014)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal Militar. Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar). Acusado e vítima integrantes das Forças Armadas. Competência da Justiça castrense. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, inciso II, a, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado: “a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”. 3. Na espécie, as instâncias anteriores levaram em conta o fato de o paciente, ainda no alojamento da unidade militar, haver acessado o cartão de crédito da vítima, tirado fotos desse para depois utilizá-lo na compra efetuada na plataforma “mercado livre”. 4. Divergir desse entendimento para chegar a conclusão diversa levaria necessariamente ao exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO PRATICADO POR CIVIL CONTRA A VIDA DE MILITAR DA AERONÁUTICA EM SERVIÇO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMETNO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL: ART. 9º, INC. III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inconstitucional o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de militar em serviço pela justiça castrense, sem a submissão destes crimes ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 9º, inc. III, ‘d’, do Código Penal Militar. 2. Habeas corpus denegado. (HC 91.003, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 22/5/2007)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente